Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Os elementos constantes dos autos, e que podem ser analisados nos limites dos procedimentos das Ordens de habeas corpus, mostram que a prisão em flagrante obedeceu aos requisitos legais; e a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente restou lastreada não só em razões abstratas, eis que o paciente tem passagens por condutas semelhantes; mas, desta vez, foi surpreendido com 1kg de haxixe, a evidenciar a sua periculosidade e, de consequência justificativa de sua prisão preventiva, pois, atitudes como estas representam graves riscos para a incolumidade pública.

2. Ordem denegada.